Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA PELO STJ. RESP 1.716.113/DF. TEMA 952 E 1.016 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. No Recurso Especial no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.016), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

2. Os critérios fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema no 952) para apuração da abusividade ou não do reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares, quais sejam, “(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais”, também são aplicáveis aos planos de saúde coletivos, incidindo, portanto, no caso dos autos.

3. Nesse sentido, o STJ firmou a compreensão de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual, familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que sejam obedecidos os critérios acima elencados. Dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária nos planos de saúde individuais ou coletivos, estão as disposições da Resolução Normativa n° 63 de, 22 de dezembro de 2003 da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais exigem que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”.

4. Especificamente quanto à fórmula de cálculo da variação acumulada, o STJ, no julgamento do REsp no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou a compreensão de que “(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

5. No caso, é possível concluir que a variação acumulada entre a sétima e décima faixas é inferior à variação acumulada nas sete primeiras faixas, em atendimento ao disposto no art. 3o, II da RN no 63/2003 da ANS. Não há óbice para o cálculo da variação acumulada com base em valores hipotéticos da mensalidade, pois o objetivo é descobrir o atendimento aos percentuais, que não se confundem com os valores efetivamente pagos.

6. Registre-se que é impossível calcular a variação acumulada com base em dados concretos, pois o segurado precisaria contratar o seguro saúde antes dos 18 anos e permanecer até atingir 59 anos ou mais. Essa não é a situação dos autos. Respeitadas as exigências legais e regulamentares, bem como os requisitos estipulados no Tema 1016 do STJ, é legítimo o aumento da mensalidade devida pelo segurado/beneficiário às operadoras de plano/seguro saúde. Ausente qualquer abuso no reajuste praticado pelas apeladas, a sentença deve ser reformada.

7. Apelação da autora conhecida e desprovida.
8 . Apelação da ré conhecida e provida.